Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ESPÓLIO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente em parte ao pedido inicial para determinar à BRASILCAP que promova a transferência dos valores relativos aos cinco contratos de títulos de capitalização contratados por MARIA DA GLÓRIA COSTA MOREIRA DA SILVA enquanto em vida. Em suas alegações recursais, o espólio de Maria da Glória Costa Moreira da Silva, aduz que a sentença foi omissa sobre a incidência da correção monetária e dos juros legais sobre a condenação. Assim, pugna pela aplicação do INPC desde a data do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento e juros de mora em 1% ao mês desde a citação. Ainda, pleiteia a condenação das rés/recorridas ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral por suposta morosidade das rés a procederem com o levantamento dos investimentos.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas intempestivamente.
II. Questão em discussão
3. Analisar os índices de atualização monetária incidente na causa e se a suposta falha na prestação do serviço pelas rés repercutiu na esfera moral da parte autora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O objeto da causa se refere a cinco títulos de capitalização que fazem parte do espólio de MARIA DA GLÓRIA COSTA MOREIRA DA SILVA, sobre os quais o inventariante relatou não conseguir promover o levantamento dos valores perante as instituições. O juiz sentenciante determinou que as rés promovam a transferência dos valores para conta judicial vinculada ao processo de inventário que tramita na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo. Opostos Embargos de Declaração para fazer constar a atualização monetária na parte dispositiva da sentença, aqueles foram rejeitados pelo Juízo a quo (ID 213434176).
6. Inicialmente, convém mencionar que a sentença prolatada é do tipo declaratória, ou seja, limita-se a reconhecer a obrigação de fazer das partes rés/recorridas em transferir os valores relativos aos cinco título de capitalização pertencentes ao espólio recorrente, sendo prescindível falar em correção monetária e taxa de juros.
7. Quanto à eventual atualização monetária dos saldos capitalizados é certo que essa deve se dar conforme o índice contratualmente previsto em caso de morte do contribuinte.
8. No tocante a dano moral, também não merece acolhida o pleito recursal, haja vista que o mero inadimplemento contratual não induz a dano moral indenizável. Além disso, a suposta demora na transferência dos valores não é suficiente para causar ofensa aos direitos de personalidade da parte recorrente quando se tem envolvida na situação questão de inventário judicial.
9. Isso posto, mantém-se a sentença sem reparos.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, diante da intempestividade das contrarrazões.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.